Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701250-67.2019.8.07.0009 APELANTE: ADICELIA DE FRANCA FREITAS DA SILVA, DEBORAH FREITAS DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FREITAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADICELIA DE FRANCA FREITAS DA SILVA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER, ADRIANA MARA RODRIGUES DESPACHO Vistos petição de id. 25902064. Nada a prover. Conforme constou devidamente fundamentado no acórdão de id. 25455524 que examinou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na análise de primeiros embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação cível, a embargante-apelante visa levantar questões que não foram apresentadas nos primeiros embargos opostos, alegando genericamente a existência de omissões, o que demonstra nítido caráter protelatório. Decorrido o prazo, certifique-se o transcurso de prazo para recurso e restituam-se os autos à origem. P. I. Brasília - DF, 6 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora